Tribunal: STJ
Processo: 5173729-94.2025.8.09.0093
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051955 - GO (2025/0361763-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: OSVINO BASILIO SANDRI
ADVOGADOS
: ÁLVARO GONÇALVES DOS SANTOS - GO039413
NASSIM KASSEM FARES - GO070162
AGRAVADO
: ALMIRO FERREIRA CHAGAS
AGRAVADO
: NILDA FRANCO DE MORAIS CHAGAS
ADVOGADO
: MATEUS CARVALHO PEREIRA LIMA - GO057340
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA.
SUSPENSÃO
DE
INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
AO
II, DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA
ART. 1.022,
DE ANÁLISE DOS REQUISITOS DO
DO CPC,
ART. 300
NOTADAMENTE QUANTO À URGÊNCIA E AO PERIGO DE
IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. OMISSÕES RELEVANTES.
NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.

1. Embargos de terceiro nos quais foi deferida tutela provisória para
suspensão de indisponibilidade de imóveis com base na titularidade
registral dos embargantes.

2. Omissão no acórdão quanto à análise de questões essenciais
relacionadas aos requisitos da tutela de urgência, especialmente quanto
à ausência de urgência e ao risco de irreversibilidade da medida (art.
300, caput e § 3o, do CPC), suscitadas em sede de agravo e reiteradas
em embargos de declaração.

3. Violação ao
II, do CPC configurada. Necessidade de
art. 1.022,
retorno dos autos ao TJGO para exame dos pontos omitidos.
Documento eletrônico VDA53148858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/12/2025 16:59:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 69ecf1be-743f-4204-a5f2-b6d36159fab5

4. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
03/12/2025
09/12/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
15 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53148858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/12/2025 16:59:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 69ecf1be-743f-4204-a5f2-b6d36159fab5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051955 - GO (2025/0361763-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: OSVINO BASILIO SANDRI
ADVOGADOS
: ÁLVARO GONÇALVES DOS SANTOS - GO039413

NASSIM KASSEM FARES - GO070162
AGRAVADO
: ALMIRO FERREIRA CHAGAS
AGRAVADO
: NILDA FRANCO DE MORAIS CHAGAS
ADVOGADO
: MATEUS CARVALHO PEREIRA LIMA - GO057340
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA.
SUSPENSÃO
DE
INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
AO
II, DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA
ART. 1.022,
DE ANÁLISE DOS REQUISITOS DO
DO CPC,
ART. 300
NOTADAMENTE QUANTO À URGÊNCIA E AO PERIGO DE
IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. OMISSÕES RELEVANTES.
NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.

1. Embargos de terceiro nos quais foi deferida tutela provisória para
suspensão de indisponibilidade de imóveis com base na titularidade
registral dos embargantes.

2. Omissão no acórdão quanto à análise de questões essenciais
relacionadas aos requisitos da tutela de urgência, especialmente quanto
à ausência de urgência e ao risco de irreversibilidade da medida (art.
300, caput e § 3o, do CPC), suscitadas em sede de agravo e reiteradas
em embargos de declaração.

3. Violação ao
II, do CPC configurada. Necessidade de
art. 1.022,
retorno dos autos ao TJGO para exame dos pontos omitidos.

Documento eletrônico VDA52812612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:00
Código de Controle do Documento: 768d7215-b170-42c7-8c7d-ebe1950f57f1

4. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por OSVINO BASÍLIO
SANDRI (OSVINO) contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás (TJGO) que inadmitiu o recurso especial manejado com fundamento no art. 105,
III, alíneas a e c, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 5a Turma
Julgadora da 2a Câmara Cível do TJGO, assim ementado:
EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CANCELAMENTO DE
INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM
EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que
concedeu tutela provisória de urgência para suspender a
indisponibilidade de imóveis, determinada em ação anulatória, diante da
comprovação da propriedade dos embargantes. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o
deferimento da liminar nos autos dos embargos de terceiros opostos,
está acertada ou não. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela provisória de
urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do
do
art. 300
CPC, mas, em se tratando de embargos de terceiro, cabe ao autor a
demonstração da propriedade ou o pleno exercício da posse capaz de
embasar o pedido liminar (inteligência do
do CPC). 4. A certidão
art. 678
das matrículas comprova a titularidade dos imóveis pelos embargantes,
sendo suficiente para afastar a constrição, ainda que deferida em caráter
liminar. 5. A indisponibilidade dos bens, quando baseada em pedido de
anulação de contrato por vício de consentimento, não se justifica, pois
eventual procedência da ação principal levará à resolução em perdas e
danos, sendo certa ausência de vinculação dos proprietários com os
fatos narrados. 6. Caberá aos embargantes direcionar eventual
responsabilização civil contra os contratantes envolvidos na alienação
questionada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e
desprovido. Tese de julgamento: “1. A suspensão da indisponibilidade de
imóveis em embargos de terceiro é admissível quando há comprovação
da titularidade dos bens e a constrição não se justifica diante do pedido
principal da ação originária.” Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5
o, XXII; CPC, arts. 294, 300, 305, 308, 674 e 678; CC,
(e-STJ,
art. 1.228.
fls. 125/128)

Embargos de declaração de OSVINO foram rejeitados (e-STJ, fls. 152/162).
Nas razões do agravo, OSVINO apontou: (1) inaplicabilidade da
afirmando ter indicado, de forma clara, as omissões do acórdão
Súmula 284/STF,
Documento eletrônico VDA52812612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:00
Código de Controle do Documento: 768d7215-b170-42c7-8c7d-ebe1950f57f1

quanto à violação do
II, do CPC; (2) inaplicabilidade da
por se
art. 1.022,
Súmula 7/STJ,
tratar de controvérsia de direito (arts. 678 e 300, caput e § 3o, do CPC, e
do CC),
art. 685
fundada em fatos incontroversos assentados nos acórdãos (propriedade registral
utilizada como razão suficiente para suspender a indisponibilidade); (3) existência de
dissídio jurisprudencial (art. 105, III, c, da CF) com paradigmas do TJPR, TJMG e TJSP
sobre a suficiência da propriedade registral, em hipóteses que condicionaram a medida
liminar dos embargos à prova de posse ou domínio (e-STJ, fls. 238/245).
Houve apresentação de contraminuta por NILDA FRANCO DE MORAIS
CHAGAS e ALMIRO FERREIRA CHAGAS (NILDA e outro) (e-STJ, fls. 253/258).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
merece prosperar.
Trata-se de recurso especial interposto por OSVINO, com fundamento nas
alíneas
e
do inciso III do
da Constituição Federal, contra o acórdão do TJGO
a
c
art. 105
que, em agravo de instrumento, manteve decisão concessiva de tutela provisória de
urgência para suspender a indisponibilidade de imóveis nos embargos de terceiro
ajuizados por NILDA e outro, e que, em embargos de declaração, rejeitou a alegada
omissão (e-STJ, fls. 170/171 e 172/189).
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, OSVINO apontou:
violação do
art. 105
(1)
II, do CPC, por omissões relevantes no acórdão quanto à ausência de
art. 1.022,
urgência, à irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC), à não comprovação de
posse ou domínio (art. 678 do CPC) e a indícios de simulação;
violação do
do
(2)
art. 678
CPC, sustentando que a mera propriedade registral não seria suficiente para a
suspensão da constrição em embargos de terceiro, exigindo-se prova do domínio ou da
posse;
violação do
caput e § 3o, do CPC, por inexistência de probabilidade
(3)
art. 300,
do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida, especialmente diante do lapso
temporal entre a indisponibilidade e a oposição dos embargos;
existência de dissídio
(4)
jurisprudencial (art. 105, III,
, da CF) com acórdãos do TJPR, TJMG e TJSP que
c
condicionam o efeito suspensivo dos embargos à prova de posse/domínio, não se
bastando o registro imobiliário (e-STJ, fls. 176/189).
Houve apresentação de contrarrazões por NILDA e outro (e-STJ, fls. 219/224).
Documento eletrônico VDA52812612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:00
Código de Controle do Documento: 768d7215-b170-42c7-8c7d-ebe1950f57f1

Contextualização fática
Na origem, o caso cuida de agravo de instrumento interposto por OSVINO
contra decisão da Juíza da 1a Vara Cível de Jataí que, em embargos de terceiro
ajuizados por NILDA e outro, suspendeu a indisponibilidade de imóveis matriculados sob
os no 62.548 e 62.549; a controvérsia instalou-se em razão de ação anulatória proposta
por OSVINO contra Denise e Marco Túlio, em que alegou contratos de cessão de direitos
hereditários e tratativas envolvendo garantias com os mencionados imóveis; o Tribunal
estadual, ao apreciar o agravo, assentou que a certidão de inteiro teor das matrículas
comprova a titularidade dos embargantes, e que houve revogação da procuração
anteriormente outorgada a Marco Túlio e rescisão do compromisso de compra e venda,
circunstâncias que evidenciariam a ausência de vínculo jurídico dos proprietários com os
fatos da ação anulatória, além da proteção ao direito de propriedade (CF,
o, XXII;
art. 5
CC, arts. 1.245 e 1.228); assim, manteve a tutela provisória calcada no
do CPC,
art. 678
por reputar suficiente a demonstração da titularidade registral para afastar a constrição
cautelar e preservar o exercício dos direitos inerentes à propriedade; ao final, rejeitou
embargos de declaração por inexistência de omissão, salientando a natureza integrativa
do recurso e a impossibilidade de introdução de novos elementos probatórios (CPC,
(e-STJ, fls. 120/124 e 154/162).
art. 1.022)

(1) Violação do
II, do CPC
art. 1.022,
OSVINO sustenta que o acórdão proferido pelo TJGO incorreu em omissão
relevante ao deixar de analisar argumentos específicos e essenciais à aferição dos
requisitos da tutela provisória de urgência deferida em favor de NILDA e ALMIRO nos
embargos de terceiro.
Alega que o acórdão que manteve a suspensão da indisponibilidade dos
imóveis (e-STJ, fls. 120/122) e o que rejeitou os embargos de declaração (e-STJ, fls. 154
/155) não enfrentaram, expressamente: (i) a ausência de urgência, tendo em vista o
lapso de mais de dez meses entre a constrição e o ajuizamento dos embargos; (ii) o
perigo de irreversibilidade da suspensão das indisponibilidades, vedado pelo
§
art. 300,
3o, do CPC; (iii) a falta de comprovação do domínio ou posse pelos embargantes à luz do
do CPC; e (iv) indícios de simulação no negócio jurídico entre MARCOS TÚLIO
art. 678
e os embargantes, que foram mencionados no acórdão do agravo, mas não analisados
quanto à influência no perigo da demora ou na probabilidade do direito.
Do exame dos autos, verifica-se que, ao julgar o agravo de instrumento, o
TJGO partiu da premissa única de que “a certidão das matrículas comprova a titularidade
dos imóveis pelos embargantes, sendo suficiente para afastar a constrição” (e-STJ, fl.
120). Na sequência, concluiu que “a suspensão da indisponibilidade é admissível quando
há comprovação da titularidade dos bens” (e-STJ, fl. 122). Contudo, nenhum trecho do
Documento eletrônico VDA52812612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:00
Código de Controle do Documento: 768d7215-b170-42c7-8c7d-ebe1950f57f1

acórdão enfrenta a alegação de ausência de urgência na concessão da liminar em
embargos de terceiro, não obstante o registro, no próprio acórdão, de que os embargos
foram opostos quase um ano após a averbação da indisponibilidade (e-STJ, fl. 121).
De igual modo, não houve qualquer referência ao disposto no
§ 3o, do
art. 300,
CPC, que veda a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão. Tal argumento foi suscitado por OSVINO de
forma expressa nas razões recursais e reiterado nos embargos de declaração (e-STJ, fls.
176/177), mas permaneceu sem análise.
Por fim, ao julgar os embargos de declaração, o TJGO limitou-se a afirmar que
“a omissão que justifica embargos de declaração deve ser relevante e influente na
conclusão do julgamento” (e-STJ, fl. 154), sem, no entanto, enfrentar especificamente os
pontos levantados, reafirmando que “a titularidade registral dos bens é fundamento
suficiente” (e-STJ, fl. 155). Tal fundamentação genérica não supre a análise dos pontos
concretos levantados por OSVINO, os quais, se apreciados, poderiam conduzir a solução
diversa no tocante à manutenção da indisponibilidade dos imóveis objeto do litígio.
Diante desse quadro, verifico a ocorrência de omissão relevante no acórdão
do TJGO, por ausência de enfrentamento específico de questões jurídicas e fáticas
essenciais à compreensão e validade da tutela provisória deferida, o que caracteriza
violação ao
II, do CPC.
art. 1.022,
Reconhecida a omissão relevante no acórdão que rejeitou os embargos de
declaração, impõe-se a sua anulação, a fim de que o TJGO examine expressamente as
questões não apreciadas, especialmente quanto à ausência de urgência, à
irreversibilidade da medida.
No tocante aos fundamentos da probabilidade do direito, verifico que foram
suficientemente analisados com o reconhecimento do título de propriedade dos
embargantes.
Com isso, fica prejudicada a análise das demais alegações suscitadas por
OSVINO no presente recurso.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
DAR PROVIMENTO
recurso especial, a fim de anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar o
retorno dos autos ao TJGO, para que seja suprida a omissão apontada, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA52812612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:00
Código de Controle do Documento: 768d7215-b170-42c7-8c7d-ebe1950f57f1

Documento eletrônico VDA52812612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:00
Código de Controle do Documento: 768d7215-b170-42c7-8c7d-ebe1950f57f1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.051.955 / GO
Número Registro: 2025/0361763-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
517372994 51737299420258090093
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OSVINO BASILIO SANDRI
ADVOGADOS : ÁLVARO GONÇALVES DOS SANTOS - GO039413
NASSIM KASSEM FARES - GO070162
AGRAVADO
: ALMIRO FERREIRA CHAGAS
AGRAVADO
: NILDA FRANCO DE MORAIS CHAGAS
ADVOGADO
: MATEUS CARVALHO PEREIRA LIMA - GO057340
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
09/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA52998313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:08:07
Código de Controle do Documento: d478691b-8a1d-48e1-bfe4-b7fd07778681

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:08:07
Código de Controle do Documento: d478691b-8a1d-48e1-bfe4-b7fd07778681